Tribunal: STF
Processo: RHC 236710
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Leonardo Campos Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA EM DEPOIMENTOS E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS DOS AUTOS NA MESMA DIREÇÃO QUANTO À AUTORIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Não obstante as alegações da defesa sobre a existência de inconsistências em depoimentos, mostra-se inviável o reexame de todos os depoimentos em sede de habeas corpus. Esta Corte recebe os fatos tais como relatados e apresentados pela instância ordinária. No caso, as provas dos autos estão no mesmo sentido de confirmação da autoria delitiva com o reconhecimento feito. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 844.284 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, a absolvição do recorrente, em razão de a condenação ter se dado unicamente por meio de reconhecimento fotográfico.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crime de roubo. 1. Recurso ordinário em habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 2. O reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova e apto para a fixação da autoria delituosa, desde que associado a outros elementos probatórios, o que ocorreu na espécie. 3. Pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, ressalto que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em sede policial foi confirmado em Juízo, juntamente com outros elementos”. Confira-se:(grifei):



    Assim, o reconhecimento da autoria delitiva não foi feito apenas com o reconhecimento fotográfico, como afirma a defesa, mas também por depoimentos que o julgador entendeu serem suficientes para decidir. Ademais, uma das vítimas afirmou que um dos acusados escondia uma parte do rosto como se não quisesse ser reconhecido, e a vítima André Luiz Ferreira o reconheceu, sem nenhuma dúvida, considerando que Luiz Leonardo Campos Silva, conhecido como 'Mancha', estudava no mesmo colégio que ele e, na data dos fatos, tentava esconder uma parte do rosto, no intuito de não revelar uma mancha de nascença, que possui no rosto, o que foi mencionado no boletim de ocorrência pelo pai de André, que, também, confirmou a respeito de o filho ter estudado com o réu. 



    Trata-se de questões concretas, e não uma abstrata alegação sem coerência. Não há ilegalidade, pois o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em sede policial foi confirmado em Juízo, juntamente com outros elementos.



    Para além disso, vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, com vistas ao acolhimento da tese defensiva de absolvição. Destaco, no ponto, a seguinte ementa:



    2. Esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual fragilidade probatória a ensejar a absolvição do paciente. Precedentes.



    (RHC 107.444, ministro Dias Toffoli)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente